Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-70.2015.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002296-70.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA APARECIDA DA SILVA DUTRA - CPF: 051.528.541-20 (VÍTIMA), EVANDRO FERREIRA ALVES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA VÍTIMA, AGRAVADA PELO FATO DAQUELE REALIZADO EM JUÍZO SE AMPARAR EM REGISTRO FOTOGRÁFICO - APELO CONHECIDO E
PROVIDO
.

Cabível a absolvição do recorrente quanto à prática do crime roubo simples na hipótese em que as palavras da vítima na fase extrajudicial não são categóricas quanto à imputação da autoria delitiva do suspeito, subsistindo, em juízo, mero reconhecimento fotográfico, que se mostra isolado e desamparado por outros elementos probatórios.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EVANDRO FERREIRA ALVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EVANDRO FERREIRA ALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º
0002296-70.2015.8.11.0039
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
102923462 e ss., o recorrente
almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ao que soma o pedido subsidiário de
exclusão da agravante da reincidência
, com consequente readequação da reprimenda, posto que as condenações transitadas em julgado existentes em seu desfavor não preenchem o requisito contido no art. 63,
caput
do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
102923468 e ss.
, o Ministério Público requer o provimento parcial do recurso defensivo, a fim de que a agravante da reincidência seja excluída da dosimetria penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
104148475
pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo, porquanto escorreita a modificação requestada na segunda fase da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
20 de outubro de 2015
, por volta das 20h, na rua Rio de Janeiro, no bairro Jardim Maria, na Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, o recorrente
EVANDRO FERREIRA ALVES
, mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu para si coisas alheias móveis
, consistentes em
uma
corrente de ouro com pingente e
um
aparelho celular marca Samsung, pertencentes à vítima
Camila Aparecida da Silva Dutra
.

Ressai da peça inicial, outrossim, que a ofendida se encontrava no âmbito da rodoviária do município quando o ora recorrente se aproximou e, mediante o uso de arma branca, subtraiu os seus pertences, determinando que não gritasse, pois, do contrário, a lesionaria.

Segundo narrativa do órgão acusatório, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e, nessa oportunidade, após visualizar o acervo fotográfico ali existente, reconheceu o ora recorrente como o autor do crime em apreço.

Por esse fato,
EVANDRO FERREIRA ALVES
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, inciso I do Código Penal, porém, ao término da instrução criminal, ressaiu
condenado
pelo cometimento do delito patrimonial
na sua forma simples
[art. 157,
caput
do Código Penal]; contexto este em que o ora exsurge inconformado.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No que se refere à primeira pretensão recursal, consistente na absolvição do recorrente, sob o viés de que o acervo probatório revela-se insuficiente para amparar o édito condenatório, porquanto formado exclusivamente pelos depoimentos da vítima, revestidos de omissão quanto à descrição da compleição física do infrator e de inconsistência com relação ao reconhecimento perfectibilizado, ocorrido por meio de registros fotográficos, em notória violação ao art. 226 do Código de Processo Penal; conclui-se que
a pretensão defensiva faz jus à acolhida
, à medida que os elementos probatórios mostram-se conflitantes e desarmônicos entre si.

Manuseando os autos, vislumbra-se que, na data 03/11/2015, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar o fato ilícito e, nessa oportunidade, adveio exclusivamente a lavratura do
Boletim de Ocorrência
, cuja narrativa se limitou a descrever o
modus operandi
utilizado pelo infrator para concretização do fato e a extensão do prejuízo suportado, sem a mínima menção no tocante à compleição física do agente infrator (ID 102877542 - Pág. 4).

Ainda do aludido documento, extrai-se o registro confeccionado a mão e dirigido ao Delegado de Polícia, dispondo que
“a vítima visualizou diversas fotografias nesta DP e
não
foi capaz de reconhecer o indivíduo que praticou o roubo”
(sic – ID 102877542 - Pág. 3).

Posteriormente a isso, na data de 11/11/2015, os Investigadores da Polícia Civil confeccionaram Relatório acerca da condução do ora recorrente à Delegacia de Polícia, justificando a atuação em razão dele possuir as características físicas mencionadas pela vítima quando do seu comparecimento à repartição pública (ID 102877542 - Pág. 7).

Entretanto, cuidou-se de informação que até aquele momento não possuía amparo em quaisquer elementos inquisitivos produzidos; evidenciando-se, ademais, que o trecho final daquele Relatório destoou dos registros confeccionados no Boletim de Ocorrência, à medida que confirmou o reconhecimento fotográfico perfectibilizado pela vítima quando do seu primevo comparecimento à repartição pública,
in verbis
:

“(...)

lembrando que na
data do registro do BO supracitado, foi apresentada a comunicante fotos de possíveis suspeitos, onde após visualização, ela indicou a imagem de Evandro, dizendo que ele era o suspeito da prática do delito
.”
(Excerto extraído do ID
102877542 - Pág. 7) – Destaquei.

Somada as tais inconsistências, com a prisão do ora recorrente, a vítima
CAMILA APARECIDA DA SILVA DUTRA
compareceu à repartição pública para efetuar o reconhecimento pessoal do infrator e, nessa ocasião,
não logrou reconhecê-lo com absoluta

certeza
,
consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)

Que no dia
06/11/2015
, policiais civis intimaram a vítima a comparecer a esta Unidade Policial, ocasião em que lhe foi apresentado para reconhecimento um indivíduo cor morena, altura mediana, magro, cabelos castanhos, idade de no máximo 25 anos,

tendo alegado aos policiais que o seu porte físico era muito semelhante ao do ladrão que praticara o roubo
em apuração,
todavia, não pôde afirmar, com certeza, se tratar do mesmo indivíduo, mas que é muito parecido, inclusive pelo trejeito do seu andar
.”
(ID 102877543 - Pág. 2) – Grifei.

Nota-se que a
incerteza
materializada pela vítima quando do reconhecimento pessoal do infrator ressaiu grafado no relatório final elaborado pela autoridade policial, que concluiu ser o ora recorrente o autor por meio das compleições físicas e da sua vida pregressa,
in verbis
:

“(...)
a despeito de não ter ocorrido reconhecimento categórico, é de se concluir que o suspeito EVANDRO é o autor do crime
. Primeiro,
porque suas características físicas são idênticas às do executor.
Segundo porque
ele conta com inúmeros antecedentes de crimes dessa natureza
. Por fim, porque
não há outro suspeito conhecido nesta Comarca com tais características físicas e que costume se valer do mesmo modus operandi
”
(Excerto extraído do ID

102877544 - Pág. 8) – Grifei.

Nesse contexto, percebe-se que os elementos produzidos pela vítima na fase extrajudicial
não foram absolutos
, amparando-se a versão acusatória nos indícios de autoria ali existentes, a serem corroborados por provas judiciais, o que efetivamente não ocorreu.

Sob o crivo do contraditório
, apenas a vítima e o ora recorrente prestaram esclarecimentos e, nesse viés, o acervo probatório não se mostrou harmônico e robusto o bastante para amparar o édito condenatório, notadamente porque
CAMILA APARECIDA DA SILVA DUTRA
modificou o teor dos seus esclarecimentos extrajudiciais, sem realizar ponderação quanto às circunstâncias que a levaram a tal conclusão.

Em sendo assim, a ofendida narrou o deslinde do fato e atribuiu a autoria ao recorrente com absoluta certeza após lhe ser mostrado o
registro fotográfico encartado ID 102877543 - Pág. 3
, deixando de colacionar, nessa oportunidade, qualquer peculiaridade física e/ou novo fato que a possibilitou a atuação positiva em desfavor do agente em detrimento da dúvida anteriormente exarada (Relatório de Mídia de ID
102923475 - Pág. 2)
.

Malgrado a palavra da vítima se revista de especial valia em crimes cometidos na clandestinidade, no caso concreto, os seus relatos mostraram-se dissonantes entre si; não se olvidando, outrossim, que o segundo deles, materializado aproximadamente um ano após o deslinde do fato ilícito, conteve maior certeza de que aquele perfectibilizado no calor do momento, sem qualquer elucidação quanto às dúvidas que a impediram de atribuir a autoria delitiva no âmbito da Delegacia de Polícia.

Para além disso, ausente qualquer outro elemento probatório hábil para ampará-la, à medida que os agentes públicos não prestaram depoimentos em juízo e o recorrente
negou em ambas as fases processuais
o
cometimento do crime (ID
102877542 - Pág. 8;
Relatório de Mídia de ID
102923475 - Pág. 2)
.

Com efeito, o acervo probatório não se mostra apto para atribuir a autoria delitiva ao ora recorrente, devendo-se, observar,
in casu,
a jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que

“o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
. (AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) – Destaquei.

Cumpre sobrelevar que não se está aqui a desprestigiar ou desabonar a palavra da vítima, contudo, é razoável exigir que sua versão sobre o fato seja coerente e minimamente respaldada por outros elementos, até mesmo indiciários, o que não se verifica no caso em apreço.

Aliás, como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, diante do contexto fático-probatório retratado,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, ressai
PREJUDICADA
a análise da pretensão subsidiária, consistente na retificação da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO FERREIRA ALVES
para
ABSOLVÊ-LO
da prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, por insuficiência probatória, ressaindo prejudicada a análise da pretensão subsidiária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021